Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708694-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO CITY SERVICE SEGURANCA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 185138567, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movida por BRUNO PEREIRA DE MACEDO, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório da sentença de improcedência proferida nos autos dos embargos à execução de no 0704122-74.2022.8.07.0001 (ID 175319171, p. 149/151 destes autos e IDs 170330018 e 175466786 dos autos principais), contra a qual a parte embargante, ora executada, apresentou apelação, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal em 14/12/2023, como se observa a partir da consulta processual realizada nesta data. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 177538795, onde alegou, preliminarmente, o descabimento da presente execução ao fundamento de que o recurso de apelação interposto possui efeito suspensivo, motivo pelo qual pleiteia a extinção deste feito. Quanto ao mérito, defendeu que, em razão do deferimento do processamento da recuperação da empresa ré, o crédito ora vindicado deve ser submetido ao juízo recuperacional - autos do Processo no 0705697-75.2022.8.07.0015, distribuído à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Acrescentou, ainda, a ocorrência de excesso de execução atinente à atualização do valor da causa para o cálculo dos honorários perseguidos. No ID 180588599, aparte autora contesta os argumentos apresentados na impugnação da empresa ré, ao fundamento de que a apelação interposta por ela não possui efeito suspensivo, uma vez que se insere na exceção prevista no § 1o do art. 1.012 do CPC. Aduz que o crédito de honorários foi constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial e, portanto, não se submete ao juízo recuperacional, sendo, portanto, extraconcusal. Relativamente ao alegado excesso de execução, o exequente argumenta que a atualização do valor da causa deve ser efetuado a partir do ajuizamento dos embargos, nos termos do entendimento do STJ exarado no Resp 34 - SP (1989/91691). Apresentou a planilha atualizada da dívida, no importe de R$ 55.811,16 (ID 180588603), onde acrescentou o valor das custas de ingresso recolhidas, os honorários pertinentes à fase de cumprimento de sentença e a multa prevista no art. 523 do CPC. Instada a apresentar a decisão da segunda instância que tenha conferido efeito suspensivo ao apelo interposto nos embargos à execução, a parte executada apresentou, no ID 184945860, tão somente a cópia da decisão proferida por este Juízo nos autos dos embargos onde intimou-se a embargada, ora exequente a apresentar contrarrazões ao recurso, tendo defendido que o efeito suspensivo decorre de lei, conforme art. 1.020 do CPC. Relatado, passo a decidir. O art. 1.012 do CPC prevê que a apelação terá efeito suspensivo, sendo ressalvada, no §1o, III, do citado artigo, aquelas interpostas contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado, como no caso em tela. Nada obstante a ressalva legal acima prevista, sabe-se que é possível ao apelante formular pedido de atribuição de efeito suspensivo no recurso, o qual será apreciado pela instância recursal. Ocorre que não há qualquer comprovação quanto ao recebimento do referido apelo no efeito suspensivo, sendo, portanto, permitido ao apelado, ora exequente, promover o pedido de cumprimento provisório logo depois de publicada a sentença, tal como reza do § 2a do mencionado dispositivo legal. Dessa feita, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos para o processamento destes autos de cumprimento provisório de sentença. Ademais, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, também não prospera a alegação da executada quanto à submissão do crédito de honorários perseguido neste feito ao Juízo recuperacional, uma vez que foi constituído em 20/10/2023 (data de publicação da sentença), após a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, exarada em 2/12/2022 (ID 175319171, p. 88 deste feito; e ID 144175044 dos autos da recuperação judicial). Noutro giro, relativamente ao alegado excesso de execução, não merece guarida a alegação do exequente de que os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa sem atualização, porquanto se trata de correção do valor, implícito, portanto, no julgado em questão, tal como se observa a partir do § 2o do art. 85 do CPC e da Súmula no 14 do STJ. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela executada no ID 177538795, e determino o regular seguimento dos presentes autos nos termos do item 2 da decisão de ID 175403037. Publique-se. Intimem-se. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 175403037. Atente-se a Secretaria para o valor da dívida apresentado pela parte exequente no ID 180588603 , no importe de R$ 55.811,16.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento provisório de sentença originário, vê-se que a verba postulada refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução no 0704122-74.2022.8.07.0001. A r. sentença exequenda julgou improcedentes os embargos à execução e a apelação interposta está incluída na 6a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/02/2024 a 06/03/2024. A r. sentença que rejeita embargos à execução é recebida apenas no efeito devolutivo, consoante previsão do art. 1.012, § 1o, inc. III, do CPC. E, nos termos do § 2o do mesmo artigo, “nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”. Além da possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, referido título judicial foi proferido em 30/8/2023, depois do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, ocorrido em 2/12/2022. E o art. 49 da Lei 11.101/05 prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Por fim, quanto ao alegado excesso, a r. sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o qual deve ser atualizado desde a propositura da ação, independentemente de haver previsão no título judicial nesse sentido. Os embargos à execução foram ajuizados em 08/02/2022 e o agravado-credor, para calcular os honorários advocatícios de sucumbência, elaborou planilha de atualização a partir dessa data. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal quanto à impossibilidade de tramitação do cumprimento de sentença originário; de submissão do crédito postulado ao juízo recuperacional e de excesso de execução em razão do termo inicial de atualização monetária do valor da causa para cálculo dos honorários sucumbenciais. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora